Tribunal: TJPA
Processo: 0820266-08.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820266-08.2023.8.14.0000

PACIENTE: LUCAS DOS SANTOS PASTANA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE MOSQUEIRO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 12 e 14, DA LEI DE Nº 10.826/2003 – POSSE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – PACIENTE QUE SE ENCONTRAVA FORAGIDO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE MANTEVE A CAUTELAR PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVANTE – ORDEM DENEGADA.

1.

“Comprovada a materialidade, havendo indícios de autoria e estando demonstrada, com elementos concretos, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, afasta-se a alegação de constrangimento ilegal. (AgRg no HC n. 761.951/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023.)

2.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre advogada, Dra. Katiussya Caroline Pereira Silva, em favor do nacional LUCAS DOS SANTOS PASTANA, contra ato do douto juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Mosqueiro/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Narra a impetrante que no dia 21/12/2023 o paciente foi preso em cumprimento de mandado de prisão preventiva, processo crime de nº 0800731-26.8.14.0501, e em audiência de custódia realizada em 26/12/2023 foi mantida a cautelar em decisão que alega desprovida de justa causa.

Ao final, requerer, através da concessão da medida liminar, a cassação do decreto preventivo ou a substituição por medidas cautelares diversas, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Indeferimento da medida liminar, Id 17594149, com requisição das informações que foram prestadas na Id 17625096, constando manifestação do Ministério Público, Id 17653702 pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional LUCAS DOS SANTOS PASTANA, acusado do suposto cometimento dos delitos capitulados nos arts. 12 e 14, da Lei de nº 10.826/2003, sob o argumento de ausência dos requisitos na decisão que manteve a prisão cautelar.

Consta dos documentos juntados que o paciente ao portar arma de fogo em via pública, espingarda calibre 28 de fabricação caseira, efetuou disparo e resistiu a ato legal para contê-lo, fugindo do local, tendo sido encontrado em sua residência outra arma de fogo, pólvora e chumbo, fato ocorrido no dia 07/05/2022.

A prisão cautelar do paciente foi mantida em audiência de custódia, ato coator que apresenta fundamentação descrita nos seguintes termos, Id 17547968:

“A Defesa requereu a revogação da prisão preventiva, mediante medidas cautelares, conforme gravado em mídia audiovisual.

A seguir a Juíza proferiu a sua decisão: Mantenho a Prisão Preventiva do investigado, tendo em vista que não houve mudança fática da decisão que decretou a prisão”. <sic>

Data venia
, a decisão proferida em audiência de custódia que manteve a prisão preventiva se encontra fundamentada em elemento remissivo ao decreto primitivo, valendo-se da técnica
per relationem,
e, neste sentido, junta-se do c. STJ:

“Esta Corte reputa válida a utilização da técnica da fundamentação aliunde (per relationem), na qual o magistrado se utiliza de decisão anterior, ainda de forma implícita, como razão de decidir para manter a segregação cautelar, decretada anteriormente por ocasião da prisão flagrante. (AgRg no RHC n. 180.032/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.)”

Por necessário, destaco que os fundamentos expostos no decreto preventivo e predicados pessoais do paciente tratam-se de matéria já enfrentada no julgamento do hc de n° 0807707-19.2023.8.14.0000, julgado no dia 13/06/2023, não sendo o caso, neste momento, de reiteração, em razão da prisão cautelar ter ocorrido no dia 21/12/2023, assim entendido.

Ante ao exposto, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 14/02/2024